Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-54.2017.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. ISSQN do exercício de 2012. A sentença julgou a execução extinta ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional e há de ser mantida. A Fazenda exequente ajuizou o feito executivo após o decurso do lustro legal. Inteligência do artigo 174 do CTN. Acerto do decreto prescricional, diante do ajuizamento tardio da demanda. Nega-se provimento ao recurso, majorando-se a verba

Ementa:
Execução fiscal. ISSQN do exercício de 2012. A sentença julgou a execução extinta ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional e há de ser mantida. A Fazenda exequente ajuizou o feito executivo após o decurso do lustro legal. Inteligência do artigo 174 do CTN. Acerto do decreto prescricional, diante do ajuizamento tardio da demanda. Nega-se provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária, nos termos do acórdão.